Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-24.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade - Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade - Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena inalterada - Regime mantido em razão da gravidade da conduta e da comprovada prática de atos infracionais – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por idênticos motivos – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500047-24.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CICERO
ANDRE BENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-24.2020.8.26.0510
APELANTE: CÍCERO ANDRÉ BENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE RIO CLARO 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.651
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Absolvição - Materialidade e autoria
demonstradas
Acusado surpreendido trazendo consigo
drogas nocivas e de nefastas consequências Depoimentos
firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela
diligência
Validade - Desclassificação para uso
Não
acolhimento Circunstâncias do caso concreto indicadoras
do intuito mercantil Pena inalterada - Regime mantido em
razão da gravidade da conduta e da comprovada prática de
atos infracionais Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos por idênticos motivos
Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 189/197, cujo relatório se
adota,
condenou
CÍCERO
ANDRÉ
BENTO
DOS
SANTOS
ao
cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
3
Alternativamente, contenta-se com a desclassificação da conduta para
aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, ou com o
redimensionamento da pena, com a aplicação, no patamar máximo, do
redutor contido no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, além da
modificação do regime prisional (fls. 207/218).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
229/234), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 252/255).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 09 de
janeiro de 2020, por volta de 08 horas, na Rua 10-A, altura do no 2225,
Jardim São Miguel, cidade e comarca de Rio Claro, Cícero André
Bento dos Santos trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete)
pinos de cocaína, com peso líquido de 4,21g (quatro gramas e vinte e
um centigramas), o que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que policiais militares, no dia dos
fatos, realizavam patrulhamento de rotina no local acima mencionado,
quando avistaram o acusado em atitude suspeita, em conhecido ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
4
de venda de drogas, o qual, ao perceber a aproximação policial,
arremessou objetos embaixo de um veículo Ford/Del Rey, que estava
estacionado na via pública, e tentou se evadir na posse de uma
bicicleta, mas acabou perseguido e abordado.
Realizadas
buscas
nas
proximidades,
localizaram os objetos dispensados pelo acusado, constatando que se
tratavam de 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.
Procedida à revista pessoal, lograram apreender
em poder dele a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.
Indagado a respeito, o acusado confessou a
traficância, dizendo que havia acabado de iniciar seu turno no local.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/04), o boletim de ocorrência (fls. 13/15), o auto de exibição e
apreensão (fls. 16), o laudo de constatação (fls. 19/21) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 59/60).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogado quando da lavratura do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
5
prisão em flagrante (fls. 04), assumiu o apelante a propriedade das
porções de cocaína, salientando, porém, que se destinavam ao próprio
consumo e até de alguns amigos.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, ratificou a versão anteriormente externada e
novamente rechaçou a imputação. Alegou que tinha ido ao local dos
fatos com a intenção precípua de adquirir os entorpecentes para o seu
próprio consumo.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
efetivamente em seu desfavor.
Com efeito.
Os policiais militares Matheus Henrique de
Souza Lopes e Ítalo Camargo de Araújo, responsáveis pela diligência e
prisão em flagrante, ratificaram não só os fatos descritos na denúncia,
mas, sobretudo, a apreensão de todo o entorpecente e do dinheiro.
Relataram,
em
resumo,
que
realizavam
patrulhamento rotineiro em local conhecido como ponto de tráfico,
oportunidade em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, o
qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se afastar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
6
utilização de uma bicicleta e, no trajeto, dispensou um objeto sob um
veículo estacionado no local.
Abordado e revistado, apreenderam em poder
dele a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Prosseguindo nas
diligências, rumaram até o veículo estacionado, onde localizaram um
invólucro contendo 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
acusado, indagado a respeito, admitiu a traficância, mencionando o
policial Ítalo que o próprio acusado informou que o dinheiro apreendido
em seu poder era fruto da venda de drogas (fls. 02, 03 e gravações
anexadas aos autos).
Como
se
vê,
em
face
dos
elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais militares, principalmente aqueles
colhidos com a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos
quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua
veracidade, a autoria delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
7
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
8
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-
se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, igualmente e ao revés do
alegado pela combativa Defensoria Pública, que a vazia e insólita versão
dada ao fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
9
autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele
cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, impende destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior, confirmar
aquela dada por ele próprio.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais militares realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelante
trazendo consigo toda a droga apreendida e que ao tráfico era
destinada.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição ou, ainda, de desclassificação para a figura do artigo 28, da
Lei no 11.343/2006, tendo em vista que a conduta delitiva praticada se
subsumiu integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33
da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
10
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares em local conhecido como ponto de tráfico, a quantidade e a
maneira de acondicionamento das drogas (27 porções individualizadas
e prontas para comercialização), além da apreensão de quantia em
dinheiro, cuja origem não ficou demonstrada, estão a indicar, de
maneira insofismável, que se destinava todo o entorpecente à
narcotraficância.
Aliás, a condição de usuário ou viciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
11
excluiu, consoante maciça jurisprudência, a de traficante, pois,
normalmente, o tráfico acaba sendo desenvolvido por eles próprios,
justamente como meio de manutenção do próprio vício.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição ou
desclassificação.
Deve a pena de partida permanecer como
fixada. Poderia até ter sido balizada em patamar acima do mínimo legal,
em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína), substâncias
notoriamente nocivas e de nefastas consequências para a sociedade.
Todavia, mercê da concordância do Ministério
Público, nada resta a ser feito.
Ao depois, na segunda etapa, mesmo presente
a atenuante da menoridade, deve a pena permanecer como fixada, pois
tal circunstância não tem mesmo o condão de propiciar a redução da
pena aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes genéricas não
podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel. MIN.
SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 17.11.98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
12
No mesmo diapasão: HC 87.263/MS, Rel. MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 09.05.06; HC 82.483/SP, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 12.11.02, entre inúmeros outros.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Inexistiram
circunstâncias
agravantes
que
devessem ser consideradas.
Ainda na mesma fase, não era mesmo o caso de
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
Observo que o acusado, enquanto menor,
respondeu a vários atos infracionais, alguns deles pela prática de
tráfico de entorpecentes, tendo sido, inclusive, submetido a medidas
socioeducativas de liberdade assistida e internação (certidão de fls.
48/49).
Assim, não faz jus ao redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois já firmado entendimento no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de atos
infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
13
criminosa (HC n. 121509/SP
Rel. MIN. JORGE MUSSI
Quinta
Turma
e HC n. 212704/SP Rel. MIN. OG FERNANDES Sexta
Turma).
Deve ser destacada que a reiteração na prática
do tráfico de entorpecentes demonstra que o apelante estava realmente
envolvido no meio criminoso e fazia do tráfico o seu meio de vida, o que
torna inviável o citado benefício.
Com
isso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, conservo a pena do apelante na forma como
aplicada.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, foi estipulado com correção.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),
para o que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
14
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
ao apelante, porquanto, como já sublinhado, se envolveu na prática de
tráfico de entorpecentes por fatos anteriores, enquanto menor de idade,
demonstrando estar envolvido com a prática criminosa, devendo,
portanto, iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-24.2020.8.26.0510 -Voto no 34.651
15
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator